Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751563-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO PINTO DE CARVALHO AGRAVADO: BARBARA DAIANA FONTOURA DE SOUZA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Pinto de Carvalho contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos de ação ordinária, indeferiu o pedido de justiça gratuita, com os seguintes fundamentos, in verbis: “Indefiro a gratuidade, pois o autor não é hipossuficiente, conforme apontam seu contracheque e documentos relativos à propriedade de diversos bens.” (Id. no 214200122, processo de origem no 0744179-66.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o agravante alega que enfrenta severas dificuldades financeiras, sustentando que a negativa da justiça gratuita compromete gravemente seu acesso ao Judiciário, direito fundamental previsto na Constituição Federal. Afirma que, embora possua contracheque e documentos que evidenciem bens, a análise isolada desses elementos não reflete sua atual situação econômica, agravada por despesas mensais que excedem sua capacidade financeira, conforme planilha anexada no processo originário. Pontua que o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa física, salvo comprovação em contrário, o que, segundo ele, não foi demonstrado pelo Juízo de origem. Pondera que a decisão recorrida viola os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, especialmente porque a manutenção da negativa pode inviabilizar sua capacidade de prosseguir no feito originário. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente deferida a gratuidade de justiça, prevenindo o cancelamento da distribuição do processo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Pinto de Carvalho contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília - DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada fundamentou-se na análise dos contracheques e documentos relativos à propriedade de bens pelo agravante, entendendo o Juízo que ele não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Nas razões recursais, o agravante alega que enfrenta dificuldades financeiras significativas, sustentando que a negativa da gratuidade inviabiliza seu acesso ao Judiciário. Argumenta que, apesar de sua renda familiar bruta, as despesas fixas, compromissos financeiros e outras obrigações superam sua capacidade econômica de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, preceituando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais para caracterizar a parte como hipossuficiente. Ressalto que a renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu artigo 1o, §1o e §2o: “§ 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.” Não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário para a antecipação da tutela recursal. No caso em análise, observa-se, inicialmente, que o agravante apresentou argumentos que não afastam, de forma suficiente, os fundamentos da decisão do Juízo de 1a instância. A análise dos documentos anexados demonstra que o recorrente possui uma renda individual bruta superior a R$ 14.000,00 e líquida de R$ 7850,25 conforme o contracheque de ID 215579420, autos originários. Mesmo que parte dessa renda esteja comprometida com despesas como pensão alimentícia, não há elementos suficientes para presumir incapacidade de arcar com as custas processuais. Não foram juntadas declarações do imposto de renda e extratos de conta corrente ou de investimentos. Ainda, o agravante apresentou planilha de gastos (id 214200122). Contudo, elencou apenas despesas ordinárias de qualquer indivíduo ou família, que também não justificam a concessão do benefício processual. Despesas mensais como alimentação, supermercado, gasolina, telefone, internet, farmácia ou plano de saúde. Nada que justifique o pleito formulado pelo agravante. Nessa perspectiva, a documentação apresentada não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, especialmente a se considerar que o agravante possui uma renda familiar acima dos cinco salários mínimos previstos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para hipossuficiência. Além disso, as despesas apresentadas pelo agravante não se mostram incompatíveis com o padrão financeiro de sua renda líquida. Desse modo, considerando a análise dos elementos concretos trazidos aos autos, não se constata, neste momento processual, elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, sendo inviável deferir o pedido de antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator